Tribunal: TJES
Processo: 5000745-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000745-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RICARDO GOMES MOZINE e outros
AGRAVADO: UEDSON ARTUR SANTANA GABLER e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000745-27.2022.8.08.0000

AGRAVANTES
: RICARDO GOMES MOZINE E OUTRA

AGRAVADOS
: UEDSON ARTUR SANTANA GABLER E OUTRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 2116067) por meio da qual o MM Juiz acolheu, em parte, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para reconhecer o excesso de execução em relação ao valor não deduzido a título de seguro DPVAT.

Os Agravantes alegam que há excesso de execução pois a proporcionalidade da culpa concorrente, no percentual de 50% (cinquenta por cento), não foi observada em relação à indenização por danos morais.

Afirmam que foi determinado o desconto do Seguro DPVAT do valor da indenização por danos morais, razão pela qual não deviam o valor integral da indenização fixada, não existindo lógica atualizar o valor total da condenação para depois abater o valor do seguro DPVAT, sob pena de enriquecimento sem causa dos Agravados.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 2138146).

Os Agravados (ID 2516949) apresentaram resposta pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 18 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Relator, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que a concorrência de culpas para o sinistro já foi devidamente sopesado pelo juízo de conhecimento no momento do arbitramento da indenização por dano moral e considerando que a necessidade de atualizar, ou não, esta indenização antes de incidir a dedução do valor do seguro DPVAT não foi objeto de requerimento e apreciação pelo juízo a quo, inviabilizando o seu exame diretamente por este órgão fracionário, sob pena da ocorrência de supressão de instância.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000745-27.2022.8.08.0000

AGRAVANTES
: RICARDO GOMES MOZINE E OUTRA

AGRAVADOS
: UEDSON ARTUR SANTANA GABLER E OUTRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 2116067) por meio da qual o MM Juiz acolheu, em parte, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para reconhecer o excesso de execução em relação ao valor não deduzido a título de seguro DPVAT.

Os Agravantes apresentaram impugnação ao pedido de Cumprimento da Sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização nº 0007834-57.2017.8.08.0035, alegando excesso de execução.

O MM Juiz acolheu em parte a impugnação ressaltando que:

No que tange ao excesso de execução arguido pelos impugnantes, verifico que a quantia fixada a título de dano moral foi majorada no acórdão proferido pelo Juízo
ad quem
, para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor.

Nesse sentido, observo que na sentença proferida em primeiro grau o dispositivo foi claro ao separar os danos materiais, que deveriam ser pagos na proporção da culpa concorrente, dos danos morais, já fixados levando-se em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da proporção da culpa dos requeridos.

Assim, considerando que o acórdão apenas modificou o montante fixado, conclui-se que os valores fixados deverão ser pagos na integralidade pelos requeridos, uma vez que foram fixados levando-se em conta a culpa concorrente da vítima.

Em relação à dedução do montante pago a título de seguro DPVAT, observo que a sentença de primeiro grau foi clara ao determinar que o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização por danos morais

Seguiu-se o presente recurso no qual os Agravantes alegam (1) a existência de excesso de execução pois a proporcionalidade da culpa concorrente, no percentual de 50% (cinquenta por cento), não foi observada em relação à indenização por danos morais e (2) que foi determinado o desconto do Seguro DPVAT do valor da indenização por danos morais, razão pela qual não deviam o valor integral da indenização fixada, não existindo lógica atualizar o valor total da condenação para depois abater o valor do seguro DPVAT, sob pena de enriquecimento sem causa dos Agravados.

Da alegação de desconsideração da culpa concorrente

Como cediço, o processo de execução ou a fase executiva de uma ação de conhecimento se orientam pelo Princípio da Fidelidade ao Título, ou seja, não pode haver execução sem título (judicial ou extrajudicial) que a embase, o qual deve ser fielmente observado.

A jurisprudência é pacífica acerca da necessidade de respeito ao título na fase de cumprimento de sentença. Neste sentido:

[...] 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de estar o cumprimento de sentença limitado ao comando estabelecido no título executivo, razão pela qual não se faz possível, no caso sob exame, a alteração do que foi definido no acórdão que julgou a apelação, sob pena de violação à coisa julgada, para realizar a apuração do dano material sofrido com base em estimativas, uma vez que estabelecido, no referido julgado, que "a liquidação abrangerá os prejuízos efetivamente sofridos pela apelada e que restarem devidamente demonstrados nos autos". É, pois, indevida a inclusão, na liquidação, de ressarcimento de danos, na forma de lucros cessantes, não prevista no título executado, que reconhecera somente danos emergentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1589708/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021)

O pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica, admitindo-se sua retificação apenas em caso de erro material ou omissão, razão pela qual não é possível alterar a extensão dos efeitos da coisa julgada para abarcar condenação que não constou na sentença.

Assim, cumpre observar o que restou estabelecido acerca do valor da indenização por danos morais e sua relação com a proporcionalidade de culpa das partes.

No voto condutor do acórdão recorrido restou assim estabelecido:

Embora a sentença recorrida tenha entendido que a vítima seria responsável pelo acidente na proporção de 70% (setenta por cento), tenho que a vítima e a condutora do veículo foram responsáveis, em igual proporção, para a ocorrência do evento danoso.

[...]

Considerando que ambas as partes deixaram de agir com cautela deve ser reconhecida a culpa concorrente pelo acidente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, referente à parcela de culpa de cada uma delas.

[...]

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto,
especialmente o fato de ter sido reconhecida a existência de culpa concorrente do menor
, deve o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

O acórdão foi claro no sentido de que na fixação do valor da indenização por danos morais não foram observados apenas os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mas também “
o fato de ter sido reconhecida a existência de culpa concorrente do menor
”.

Se a proporção da culpa concorrente do menor já foi considerada na fixação do valor da indenização não há que se falar em sua redução no percentual de 50% (cinquenta por cento), nem em excesso de execução quanto a este ponto.

Do critério de atualização da indenização

Os Agravantes também se insurgem quanto ao critério utilizado para atualização do valor da indenização por danos morais. Afirmam que foi determinado o desconto do Seguro DPVAT, razão pela qual não era devido o valor integral da indenização fixada, não existindo lógica atualizar o valor total da condenação para depois abater o valor do seguro DPVAT, sob pena de enriquecimento sem causa dos Agravados.

Ocorre que a decisão agravada se limitou a reconhecer que o valor do seguro DPVAT deveria ser deduzido da indenização por danos morais, sem fazer qualquer menção à forma de atualização do valor.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme no sentido de que em Agravo de Instrumento não cabe a análise de matérias ainda não apreciadas no Juízo de origem. Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 1. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator: DES. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

[...] 1- Descabe em sede de Agravo de Instrumento a análise de matéria que não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau em verdadeira supressão de instância. Precedentes desta corte. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 035199007887, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2020, Data da Publicação no Diário: 28/07/2020).

[...] 1 - O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. (TJES, Agravo de Instrumento, 030199001071, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020).

Assim, em um primeiro momento, a questão deve ser levada ao conhecimento do Juízo
a quo
para somente após, em caso de eventual inconformismo da parte, ser trazida ao conhecimento do Juízo recursal.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000745-27.2022.8.08.0000

AGRAVANTES
: RICARDO GOMES MOZINE E OUTRA

AGRAVADOS
: UEDSON ARTUR SANTANA GABLER E OUTRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE DE CULPA DAS PARTES JÁ CONSIDERADA. ADSTRIÇÃO OU FIDELIDADE AO TÍTULO. ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VEDADA. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Se a proporção da culpa concorrente do menor já foi considerada na fixação do valor da indenização não há que se falar em sua redução no percentual de 50% (cinquenta por cento), nem em excesso de execução quanto a este ponto.

2 - A jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme no sentido de que em Agravo de Instrumento não cabe a análise de matérias ainda não apreciadas no Juízo de origem. 3 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.